Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PLANO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVADO. CANCELAMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO. NEGATIVA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. QUESTIONÁRIO DE SAÚDE. AFIRMAÇÃO. OBESIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A parte autora/apelada logrou demonstrar que assinou os termos de concordância e de cancelamento por manifesto vício de vontade, haja vista a situação de constrangimento vivenciada, mormente ao se considerar a situação de estresse vivida pela condição negativa de sua saúde e as acusações proferidas contra ela.

3. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado n. 609 do Superior Tribunal de Justiça.

4. É devida a condenação da seguradora em realizar procedimento cirúrgico bariátrico no caso em que não restou evidenciada a má-fé da segurada e aquela não demandou exames médicos prévios à contratação. 4.1. Na ocasião, a apelante não conseguiu provar que a parte autora omitiu intencionalmente a condição de saúde pré-existente ao contrato. Isso é especialmente relevante considerando que, no questionário de saúde, a parte autora declarou sua condição de obesidade, contradizendo assim a alegação de omissão voluntária e intencional dessa condição de saúde pré-existente.

5. A recusa injustificada do plano de saúde em realizar a cirurgia bariátrica caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.

6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. 6.1. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

7. Reparação por dano moral mantida em R$ 5.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

8. Apelação conhecida e não provida.